Tribunal: TCU
Processo: 011.190/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7182/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 011.190/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gine Sousa Melo (XXX.000.252-XX); Joao Albuquerque de Mesquita (XXX.162.222-XX); Judas Tadeu de Oliveira Moura (XXX.726.743-XX); Nelson Amaecing (XXX.512.662-XX); Vitas Kiausas (XXX.593.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Nelson Amaecing (XXX.512.662-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos anuênios que vêm sendo atualmente percebidos pelo referido interessado, considerando-se, sobretudo, que o seu ingresso no regime estatutário se deu sob a égide da Lei 1.711/1952; e 1.7.2. proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. João Albuquerque de Mesquita (XXX.162.222-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja analisada a legitimidade do pagamento da Retribuição por Titulação - RT, notadamente a observância dos requisitos previstos em lei e no regulamento, para que haja a equivalência da titulação efetivamente obtida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC adotado pelo órgão jurisdicionado, bem como os efeitos financeiros dos respectivos pagamentos.